Tribunal: TJMT
Processo: 1000192-53.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000192-53.2025.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI/VÁRZEA GRANDE.
RECORRENTE: FERNANDO LUIZ GAZZIERO TOMASI
RECORRIDA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM AVISO PRÉVIO. CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO ANAC No 400/2016. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por FERNANDO LUIZ GAZZIERO TOMASI contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço de transporte aéreo, em virtude da alteração unilateral de voo pela companhia aérea. O autor alegou prejuízos decorrentes da modificação, pleiteando a reforma da sentença. A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do voo, comunicada com antecedência superior a 72 horas, configura falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se há responsabilidade da companhia aérea por danos morais diante da aceitação do novo voo pelo consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco da atividade.
4. O art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016 determina que alterações programadas devem ser comunicadas com no mínimo 72 horas de antecedência, o que foi observado pela companhia aérea, conforme comprovado nos autos.
5. Não há nos autos demonstração de que o autor tenha expressado discordância com a alteração de voo, tampouco de que tenha recusado as opções oferecidas pela empresa, configurando sua anuência à nova programação.
6. A alteração do voo dentro do prazo regulamentar, sem prova de prejuízo específico ou violação de direitos da personalidade, não configura falha na prestação do serviço nem enseja indenização por danos morais.
7. A jurisprudência das Turmas Recursais confirma que, havendo aviso prévio superior a 72 horas e aceitação do consumidor, inexiste ilícito indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A alteração de voo comunicada com antecedência superior a 72 horas, nos termos do art. 12 da Resolução ANAC no 400/2016, não configura falha na prestação do serviço. 2. A aceitação do novo voo pelo consumidor afasta a possibilidade de responsabilização da companhia aérea por eventual dano decorrente da alteração. 3. A ausência de demonstração de prejuízo concreto ou violação a direito da personalidade impede a configuração de dano moral
indenizável. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 39, V; CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 5o, X; Resolução ANAC no 400/2016, art. 12.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000192-53.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FERNANDO LUIZ GAZZIERO TOMASI - CPF: 019.325.311-90 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCAS DO ESPIRITO SANTO SANTA BARBARA - CPF: 033.038.895-97 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025